Tribunal: TJSP
Processo: 2384062-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo de ICMS – Hipótese que não se confunde com aquela que foi objeto de apreciação, pelo STF, no julgamento do Tema no 69 da Repercussão Geral – Tese lá fixada que não se estende por conta de o ICMS ter base de cálculo distinta do PIS e da COFINS, os quais são repassados ao consumidor final apenas de forma

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo de ICMS – Hipótese que não se confunde com aquela que foi objeto de apreciação, pelo STF, no julgamento do Tema no 69 da Repercussão Geral – Tese lá fixada que não se estende por conta de o ICMS ter base de cálculo distinta do PIS e da COFINS, os quais são repassados ao consumidor final apenas de forma econômica – Possibilidade de inclusão na base de cálculo do ICMS – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.